Tribunal: STF
Processo: HC 252976
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Daniel Senio impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IDENTIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus sob o fundamento de reiteração de pedido já apreciado em outro writ. O paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. O agravante sustenta que o habeas corpus em questão não se confunde com o anterior, pois haveria distinção quanto à autoridade coatora e ao objeto do pedido. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o habeas corpus configura reiteração indevida de pedido já analisado e julgado; e (ii) estabelecer se há fundamento para a revisão da decisão que indeferiu liminarmente a impetração. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência consolidada da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça reconhece a inadmissibilidade de habeas corpus quando há identidade de partes, pedido e causa de pedir em relação a impetração anterior, ainda que dirigida contra acórdãos distintos, salvo se houver alteração fática relevante. 



    4. No caso concreto, verifica-se que o fundamento jurídico do habeas corpus indeferido é o mesmo de outro writ já examinado e julgado, não havendo alegação de fato novo que justifique a reapreciação da matéria. 



    5. A decisão monocrática agravada está alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que impede a reiteração indevida de habeas corpus, conforme precedentes da Quinta Turma. 



    6. A análise das teses apresentadas pelo agravante demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que não é cabível na via eleita. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Recurso desprovido.



    (HC 971.149 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “o reconhecimento da DESCLASSIFICAÇÃO para o Art. 28 da Lei 11343/06”. Subsidiariamente, requer “a aplicação do redutor do §4.º do Artigo 33 da Lei 11343/06”, com a fixação do regime aberto para cumprimento da pena. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Ação Penal nº 1504076-90.2020.8.26.0228), constatei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte recorrente não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, ou, ainda, quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente